Tribunal: TJBA
Processo: 8045904-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045904-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EDJANE SOARES DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR URGENTE. OMISSÃO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA DA RESOLUÇÃO Nº 14/2019 DO TJBA. ERROR IN PROCEDENDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por paciente portadora de múltiplas comorbidades graves contra decisão do Plantão Judiciário de Primeiro Grau que se absteve de apreciar pedido de tutela de urgência para transferência hospitalar, internação e avaliação nefrológica, sob alegação de ausência de risco de morte expresso nos relatórios médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo Plantonista de Primeiro Grau possui competência para apreciar pedido de tutela de urgência em matéria de saúde sem a exigência de menção expressa a "risco de morte"; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência a fim de garantir a imediata transferência, internação e avaliação especializada da Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime de plantão judiciário assegura o acesso ininterrupto à jurisdição, devendo ser interpretado de modo a dar máxima efetividade à proteção de direitos fundamentais. A Resolução nº 14/2019 do TJBA, em seu art. 2º, VI e VII, exige apenas a demonstração de risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, não sendo requisito a comprovação literal de risco de morte. O magistrado de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao condicionar a apreciação da tutela de urgência à existência de menção expressa a risco de óbito, criando limitação não prevista em norma. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, constitui direito fundamental de aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado e tempestivo. Os relatórios médicos juntados aos autos atestam a urgência da internação e da avaliação nefrológica, demonstrando de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível à saúde da paciente. A imposição de multa diária revela-se necessária e proporcional para compelir o ente estatal ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O regime de plantão judiciário deve ser interpretado de forma a assegurar a apreciação de medidas urgentes de saúde sempre que demonstrado risco de grave prejuízo, ainda que não haja menção expressa a risco de morte. A tutela provisória de urgência em matéria de saúde deve ser concedida quando comprovada a probabilidade do direito ao tratamento médico adequado e o perigo de dano irreversível decorrente da demora. A fixação de astreintes constitui instrumento legítimo e eficaz para garantir o cumprimento de ordem judicial em face da resistência do ente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Resolução TJBA nº 14/2019, art. 2º, VI e VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045904-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA EDJANE SOARES DA SILVA, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora